Tribunal: CARF
Processo: 16692.720006/2014-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720006/2014-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.554 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
LEPOK INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 04/07/2012
CANCELAMENTO DE DCOMP. IMPOSSIBILIDADE APÓS INTIMAÇÃO
PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO SOBRE EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
É facultado ao sujeito passivo o arrependimento eficaz para cancelar DCOMP que
contenha dados falsos relativos aos créditos desde que o ato se dê de forma
espontânea. Não se considera espontâneo o ato de cancelamento da DCOMP
quando efetuado após o contribuinte ter sido regularmente intimado a comprovar
dados sobre os créditos declarados (art. 82 da IN RFB no 900, de 2008).
FALSIDADE IDEOLÓGICA RELATIVA A EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS EM
DCOMP. CONDUTA DOLOSA. CABIMENTO DE MULTA ISOLADA DE
150%.
Constatado nos autos que o sujeito passivo inseriu dados falsos sobre a existência
de créditos em DCOMP, em especial sobre a existência de pagamentos indevidos
ou a maior, resta configurada a hipótese aplicável a multa de 150%, prevista no
art. 18, da Lei no 10.833, de 2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário, mantendo a exigência da multa isolada de 150% pela inserção da dados
falsos relativos a créditos em DCOMP.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720006/2014-08
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.554 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720006/2014-08

Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ/Florianópolis,
que julgou improcedente a impugnação contra lançamento de ofício relativo a multa isolada de
150%, prevista no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833, de 2003, aplicada após análise de procedimento
de compensação.
2.

A fundamentação da autuação se deu após análise das DCOMPs
28226.83384.080911.1.3.04-5900,
24340.57748.171011.1.3.04-5882
e
06855.67793.251111.1.3.04-7112, transmitidas respectivamente em 08.09.2011, 17.10.2011 e
25.11.2011. As referidas DCOMPs não foram homologadas em razão de haver indícios de
falsidade nas informações relativas aos créditos nelas consignadas, com base no Despacho
Decisório constante no PAF no 16349.720058/2012-14, cuja cópia foi juntada (fls. 2/6),
conforme Auto de Infração (fls. 38/44), no valor de R$ 1.627.743,42, cuja ciência ocorreu em
17.01.2014.
3.

Em impugnação (fls. 51/69), o sujeito passivo alegou que, diante da verificação da
inconsistência do pedido de compensação pela própria empresa, a mesma procedeu o
cancelamento da DCOMP em data anterior à análise do pedido, ocorrida em 04.07.2012,
conforme preconizado pela IN RFB no 900, de 2008; que não recebeu intimação que embasou a
aplicação da multa aplicada; que é titular dos direitos creditórios, com base nas ações judiciais n°
90.00.01948-6 (ação ordinária) e n° 2007.34.00.026227-1 (execução), que tramitam na 15a Vara
Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (TRF1); que não houve conduta dolosa para
justificar a aplicação da multa isolada.
4.

A DRJ negou provimento à impugnação (fls. 125/134) por entender que houve
dolo na conduta do contribuinte ao apresentar a DCOMP, concluiu nessa linha a autoridade
julgadora de primeira instância em razão de que inexistiam pagamentos indevidos ou maior que
lastreassem qualquer crédito; além disso, o contribuinte, devidamente intimado a comprovar a
origem de tais créditos, não se manifestou. Que a PGFN informou, ainda, que os processos
indicados como origem dos referidos créditos foram abertos por servidores que não possuem
atribuição para tal. Afastou ainda a DRJ a alegação de que as DCOMPs haviam sido canceladas
antes de o sujeito passivo ter sido intimado. A referida decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 04/07/2012
FALSIDADE DE DECLARAÇÃO EM PERDCOMP NÃO HOMOLOGADA.
APLICABILIDADE FRENTE A EVIDENTES INDÍCIOS DE CONDUTA DOLOSA.
Havendo fortes evidências, não convincentemente refutadas, de que o pedido de
compensação foi enviado com informações falsas relativas à existência do direito
creditório, aplicável a multa de 150% prevista no art. 18, da Lei no10.833, de
29/12/2003.
Eventual existência de direito creditório dissociado do PerDcomp não homologado -
ainda que em valor superior aos débitos ali confessados - não constitui elemento de
prova suficiente para afastar a aplicação da multa.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.554 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720006/2014-08

Tampouco tem força para afastar a aplicação da multa em tela, a alegação de não
aproveitamento de benefícios decorrentes da declaração falsa, bastando a comprovação
de que a conduta se pautou no intuito de enganar, iludir ou ludibriar terceiro (sujeito
ativo).
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DE COMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
Alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação tributária não
podem ser oponíveis na esfera administrativa, por ultrapassar os limites da sua
competência legal. Cabe à autoridade administrativa cumprir a determinação legal,
aplicando o ordenamento vigente às infrações concretamente constatadas.
O mesmo se aplica às alegações de ofensa a princípios consagrados, implícita ou
explicitamente, na Carta Magna. Tais princípios dirigem-se aos órgãos legiferantes e,
portanto, deve-se pressupô-los devidamente observados nas normas vigentes.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 142/150), a Recorrente a repisa os argumentos da
impugnação, em especial que não tinha conhecimento do procedimento de análise das DCOMPs
quando solicitou o cancelamento em 16.05.2012, isto é, muito antes da ciência do Despacho
Decisório proferido no PAF no 16349.720058/2012-14, ocorrida em 04.07.2012 (fls. 8); que não
houve fraude, tendo em vista que não logrou benefício e sequer solicitou CND; que o
indeferimento do cancelamento foi indevido uma vez que a autoridade administrativa confundiu
o termo decisão com intimação para apresentação de documentos, que não possuía assinatura
identificada; que o cancelamento se deu com base no art. 97-A da IN RFB no 900, de 2008; aduz
que o art. 26, § 3o, da Lei no 9.784, de 1999, regula as formas de ciência dos atos administrativos;
que a assinatura do instrumento de ciência deve ser efetuada por pessoa autorizada conforme
seus estatutos ou por seus diretores; que a imposição da multa isolada de 150% deve ser fundada
em demonstração da intenção dolosa de evitar, protelar ou reduzir o valor do tributo; aduz ainda
não ser possível arguir a presença do intuito de evitar ou protelar o pagamento de tributo uma
vez que os débitos informados encontram-se confessados na DCOMP; que a imposição da multa
isolada se reveste de coação na medida em que o contribuinte foi obrigado a confessar os débitos
compensados e que o direito a compensar decorre do direito constitucional à propriedade;
colaciona precedentes do CARF no sentido de ser aceito o cancelamento da DCOMP antes da
decisão administrativa; ao final requer o provimento do presente Recurso e o cancelamento da
multa isolada.
6.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
7.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 11.05.2017,
conforme Aviso de Recebimento dos Correios (fls. 139). Assim, o Recurso Voluntário juntado
aos autos em 09.06.2017, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 141), é
tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.554 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720006/2014-08

Mérito
8.

A Recorrente funda sua inconformidade a dois pontos principais. O primeiro é de
que promoveu o cancelamento da DCOMP antes de proferida a decisão administrativa. O
Segundo é de que não restou comprovado o dolo que justificasse a imposição da multa isolada
em percentual de 150%.
9.

Sobre o primeiro ponto, alega que solicitou o cancelamento da DCOMP em
16.05.2012, isto é, antes da ciência do Despacho Decisório proferido no PAF no
16349.720058/2012-14, ocorrida em 04.07.2012. Alega que a autoridade administrativa
confundiu o termo decisão com intimação para apresentação de documentos e que o art. 26, § 3o,
da Lei no 9.784, de 1999, regula as formas de ciência dos atos administrativos; que a assinatura
do instrumento de ciência deve ser efetuada por pessoa autorizada conforme seus estatutos ou
por seus diretores.
10.

Há um certa confusão por parte da Recorrente quando afirma que a IN RFB no
900, de 2008, autorizaria o cancelamento antes de proferida a decisão de primeira instância.
10.1.
O art. 82 da IN RFB no 900, de 2008, aplicável à época dos fatos (cancelamento,
intimações e decisão administrativa), assim disciplinava o procedimento:
Art. 82. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a partir do programa
PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário em meio papel, mediante a
apresentação de requerimento à RFB, o qual somente será deferido caso o pedido de
restituição, o pedido de ressarcimento, o pedido de reembolso ou a compensação se
encontre pendente de decisão administrativa à data da apresentação do pedido de
cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação. (g.n.)
11.

Verifica-se, pois, que a Recorrente concentra sua argumentação, possibilidade de
cancelamento da DCOMP enquanto não proferida a decisão administrativa. Todavia, não é essa
a normatização sobre o procedimentos de compensação.
12.

O art. 82 da IN RFB no 900, de 2008, privilegia o arrependimento eficaz, isto é,
aquele onde o contribuinte espontaneamente se arrepende do ato praticado e busca retificá-lo e
neutralizar integralmente seus efeitos.
13.

Não foi isso que ocorreu. O contribuinte apenas buscou neutralizar o ato de
compensação, eivado de vício, após ter sido intimado para apresentação de documentos que
convalidassem as informações consignadas na DCOMP.
14.

O contribuinte foi regularmente intimado em 09.02.2012, conforme Aviso de
Recebimento (fls. 31), da primeira intimação (fls. 29/30), destinada a colher informações
necessárias para análise da DCOMP.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.554 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720006/2014-08

15.

Apenas em 16.05.2012 a Recorrente solicitou o cancelamento da DCOMP, de tal
forma, portanto, em descumprimento ao parágrafo único do art. 82 da IN RFB no 900, de 2008.
16.

A Recorrente alega, ainda, que a ciência da intimação não se deu de forma
regular, pois não foi assinada por pessoa autorizada por seu estatuto social ou por diretor, cita
dispositivo da Lei no 9.784, de 1999, que trata sobre ciência.
17.

Sobre esse ponto, igualmente não merece resguardo tais argumentos. A ciência da
primeira intimação, ocorrida em 09.02.2012, foi assinada pela mesma pessoa que assinou o AR
de ciência da decisão de primeira instância, em 11.05.2017, Sra. Janaina S. Antunes.
18.

Ora, a mesma pessoa, eleita pela Recorrente para receber correspondência por
mais de cinco anos, é apta para tomar ciência da decisão de primeira instância mas não é para
receber intimação sobre compensação? A resposta é evidente, são válidos os dois atos de
cientificação.
19.

Ainda sobre esse ponto, ressalte-se que não se aplica a Lei no 9.784, de 1999, para
fins de ciência dos atos processuais de exigência tributária por expressa disposição da referida
lei, art. 69:
Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria,
aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.
20.

A ciência dos atos administrativos relativos a exigência tributária federal são
regidos pelo art. 23 da Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005) (g.n.)
21.

Sobre a eficácia da ciência por via postal com prova de recebimento no domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo, o CARF editou a Súmula no 9, que tem o seguinte teor:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.554 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720006/2014-08

22.

Dessa forma, tendo o contribuinte sido regularmente intimado a apresentar
documentos que convalidassem os fatos declarados na DCOMP, o ato de cancelamento posterior
é ineficaz.
23.

Quanto à imposição da multa, a mesma decorre de previsão legal expressa no art.
18, § 2o, da Lei no 10.833, de 2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de
não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (g.n.)
24.

O procedimento, formalmente iniciado em 09.02.2012, demonstrou que o sujeito
passivo incorreu em falsidade ideológica ao afirmar possuir créditos sabidamente inexistentes.
25.

O Despacho Decisório lavrado no PAF no 16349.720058/2012-14, cuja cópia foi
juntada (fls. 2/6), é claro em suas razões de decidir sobre os supostos pagamentos indevidos ou a
maior, pleiteados nos processos de no 19805.000975/2011-61 e no 19839.010427/2011-52,
protocolados respectivamente na Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Sorocaba-SP e
na Procuradoria da Fazenda Nacional em São Paulo, para compensar débitos no valor de R$
1.085.162,28.
25.1.
Diante do silencio do contribuinte, após regularmente intimado em duas
oportunidades, e das informações prestadas pela PFN/SP, de que os processos informados pela
Recorrente eram inexistentes (assim como os alegados créditos de pagamento indevido), resta
evidente a intenção dolosa de o sujeito passivo ver compensados débitos reais com créditos
artificialmente gerados (vide itens 13 e 14 do Despacho Decisório).
26.

Não se sustenta o argumento de que estar-se-ia diante de uma coação, onde o
contribuinte estaria submetido à imposição da multa isolada e ainda obrigado a confessar os
débitos compensados ou que o direito a compensar decorre do direito constitucional à
propriedade.
27.

Como bem assentado na decisão de primeira instância, a Recorrente desconsidera
que a DCOMP possui duas situações jurídicas independentes, uma em relação ao débito que se
busca compensar, o qual lhe é atribuída caráter de confissão de dívida, pois não mais será
cobrado via DCTF; e de uma declaração unilateral sobre a existência de um crédito existente,
válido e oponível.
28.

No caso concreto, não restam dúvidas sobre a exigibilidade dos débitos
confessados.
29.

Todavia, diante da situação abstrata e prevista em lei, isto é, falsidade na
declaração quanto a existência dos créditos declarados como existentes, resta evidenciado o fato
motivador para exigência da multa isolada de 150%, fato que, em absoluto não ofende ao
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.554 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720006/2014-08

principio constitucional da propriedade, dado que a Carta Magna não privilegia ato eivado com
vício, mas as relações jurídicas calcadas em princípios da boa-fé e da legalidade.

Conclusão
30.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário para manter a exigência da multa isolada de 150% pela inserção da dados falsos
relativos a existência de créditos em DCOMP.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital